Tribunal: TJSP
Processo: 2344585-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Declaração de pobreza não tem presunção absoluta de veracidade – Inteligência do artigo 5o, inc. LXXIV, da CF – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica – Agravante que restou inerte em apresentar os documentos requeridos em sede recursal a fim de comprovar despesas fixas, mesmo após ter sido deferido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Declaração de pobreza não tem presunção absoluta de veracidade – Inteligência do artigo 5o, inc. LXXIV, da CF – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica – Agravante que restou inerte em apresentar os documentos requeridos em sede recursal a fim de comprovar despesas fixas, mesmo após ter sido deferido o pedido de dilação de prazo – Remuneração mensal líquida superior a 3 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as causas de hipossuficientes – Existência de elementos indicativos da capacidade econômica e ausência de prova em sentido contrário – Decisão mantida – Recurso improvido.